Tribunal: CARF
Processo: 10980.720715/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720715/2012-91
ACÓRDÃO
2001-007.729 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDNA MARIA ROMANO WALLBACH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil, autoriza à
autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas deduzidas a título de livro-caixa quando o
contribuinte não apresenta suporte probatório idôneo a fim de comprovar
a veracidade e natureza das despesas declaradas.
ACÓRDÃO
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.729 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720715/2012-91
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 365/372):
Foi lavrado o auto de infração de fls. 16/24 em decorrência de apuração das infrações de
deduções indevidas de dependente, despesas médicas, despesas com instrução e livro
caixa nos exercícios de 2010 e 2011, em decorrência de não atendimento à intimação de
fl. 03.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 10/02/2012, conforme aviso de
recebimento de fl. 25 e, em 05/03/2012, apresentou a impugnação de fls. 30/32, por
intermédio de mandatário, alegando em síntese que apresentava os documentos
comprobatórios das deduções pleiteadas nas declarações de rendimentos relativas aos
exercícios de 2011 e 2010. A procuração consta da fl. 33.
Na sequência, o processo foi encaminhado em diligência, nos termos contidos às fls.
336/337. Em razão da diligência proposta, a Fiscalização emitiu o Termo de Intimação de
fls. 340/342, com ciência da contribuinte à fl. 343, mas não obteve resposta. Na
sequência, efetuou reintimação às fls. 344/346, com ciência à fl. 347, mas não houve
qualquer manifestação por parte da contribuinte.
Assim, a Fiscalização elaborou o Relatório de Diligência de fls. 348/351, acompanhado
das planilhas de fls. 352/361. Cientificada do referido Relatório à fl. 360, a contribuinte
novamente não se manifestou, conforme despacho de fl. 363.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2010
DEPENDENTE. NETOS. GUARDA JUDICIAL.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.729 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720715/2012-91
3
Para dedução de netos como dependentes na declaração de rendimentos, é
imprescindível a comprovação da guarda judicial por parte do contribuinte.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. PRÓPRIA. DEPENDENTES.
As despesas com instrução dedutíveis na declaração de rendimentos restringem-se às
próprias do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, poderá deduzir despesas
escrituradas no livro caixa da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, de
acordo com as regras e os limites previstos na legislação pertinente.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovadas, parcialmente, despesas médicas que foram objeto de glosa, conforme
previsão contida na legislação pertinente, há de se acatar as respectivas deduções na
correspondente declaração de rendimentos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO.
Uma vez que a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento de parte das
deduções informadas na declaração de rendimentos a título de despesas médicas, quando
foi intimada a fazê-lo, procede a infração apurada pela Fiscalização.
Cientificada da decisão, em 11/07/2017 (fls. 376), a contribuinte, em 10/08/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 381/394), insurgindo-se parcialmente contra a decisão recorrida,
alegando que as despesas médicas e com livro-caixa glosadas encontram-se devidamente
comprovadas pelos documentos anexados à impugnação, tudo em conformidade com a legislação
de regência. Alega ainda que, em relação ao livro-caixa, as despesas com órgãos do conselho
profissional são necessárias para prestação e exercício profissional, tanto que fez pagamentos das
mensalidades às aludidas entidades, fazendo jus a dedução dos valores pagos, bem como aquelas
despesas realizadas em manutenção do consultório para a persecução da atividade profissional.
Alega também que quanto às despesas médicas, os pagamentos foram realizados em moeda
corrente, pois possui proventos integralmente declarados que traduzem em condições financeiras
suficientes para arcar com os pagamentos realizados, sem que necessitasse da manutenção da
quantia em conta bancária. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, a importar no
restabelecimento das deduções realizadas, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 395/399.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.729 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720715/2012-91
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das deduções indevidas de despesas médicas e de livro-caixa mantidas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas à Salva Serviços Médicos de
Emergências Ltda. (R$ 1.890,00 - AC/2010) e aos profissionais Guilherme Romano Salgado (R$
5.000,00 - AC/2010) e Joarez Albini Salgado (R$ 10.000,00 - AC/2009), e a título de livro-caixa (R$
32.694,19 - AC/2009 e R$ 48.308,54 - AC/2010), importando na apuração do imposto suplementar
revisado, no valor de R$ 28.274,63, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas nas DAA/2010 e 2011.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 368/372):
Com relação à despesa médica informada na DIRPF/2011 junto ao prestador Salva Serv.
Médicos de Emergências, no valor de R$ 1.890,00, a contribuinte não apresentou
qualquer elemento de prova hábil a justificá-la. Assim, deve ser mantida tal infração por
absoluta falta de comprovação. Esclareça-se que o contribuinte está obrigado a
comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização
de todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual, conforme determina o
art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento de Imposto de Renda).
(...)
Com relação às despesas médicas junto aos prestadores Guilherme Salgado (R$ 5.000,00
– exercício 2011) e Joarez Salgado (R$ 10.000,00 exercício 2010), a contribuinte foi
intimada a comprovar o efetivo pagamento dos serviços realizados, a descrição
detalhada dos tratamentos e, ainda, a informar o grau de parentesco que possui com
esses prestadores, conforme Termo de Intimação Fiscal de fls. 340/342 e Reintimação às
fls. 344/346. Todavia, a interessada não atendeu às intimações, conforme consta do
Relatório de Diligência de fls. 348/351.
Com relação ao tema, cabe destacar que na hipótese em que o contribuinte pleiteia
deduções, deve comprovar que realmente efetuou tais pagamentos, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
(...)
Importante frisar que cabe à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de
prova, que não apenas recibos e notas fiscais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. Por sua vez, quando do exame do
processo para fins de julgamento, deve o julgador, na busca da verdade material –
princípio esse informador do processo administrativo fiscal –, formar o seu
convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.729 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720715/2012-91
5
um conjunto de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o
condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a efetividade da prestação do serviço e do pagamento,
cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a
posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o contribuinte tem que se
cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
A Fiscalização efetuou intimação à contribuinte para apresentação de comprovantes do
efetivo pagamento das despesas médicas em questão, bem como descrição detalhada
dos tratamentos, conforme se verifica às fls. 344/351. Ainda foi esclarecido que, na
hipótese de pagamento em espécie, que fossem apresentados os extratos bancários onde
fosse possível identificar saques em valores compatíveis, em data e valor, com os referidos
pagamentos. Todavia, a contribuinte não atendeu às intimações.
Na impugnação, a contribuinte se limitou a apresentar os recibos de fls. 50 e 176. No
entanto, tais documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar a movimentação
financeira relativa à dedução ora glosada, nos termos exigidos pela Fiscalização.
(...)
Logo, permanece integralmente a infração de dedução indevida de despesas médicas
junto aos prestadores Guilherme Salgado (R$ 5.000,00 – exercício 2011) e Joarez Salgado
(R$ 10.000,00 exercício 2010), conforme apurado no auto de infração.
(...)
Por fim, a autoridade lançadora glosou integralmente a dedução de livro caixa declarada
pela contribuinte nas declarações relativas aos exercícios de 2010 e 2011, conforme
consta da descrição dos fatos do auto de infração à fl. 22. Todavia, em análise posterior às
fls. 348/361, como resultado da diligência determinada por esta Delegacia de Julgamento
(fls. 336/337), a Fiscalização reduziu as infrações para os valores de R$ 32.694,19
(exercício de 2010, ano-calendário 2009) e R$ 48.308,54 (exercício de 2011, ano-
calendário 2010), com base nos documentos apresentados pela contribuinte às fls.
45/329.
A Fiscalização elaborou a tabela de fls. 352 a 361, detalhando cada glosa efetuada e os
respectivos motivos, cientificou a contribuinte à fl. 343, mas esta não se manifestou,
conforme consta do despacho de fl. 363. Dessa forma, ficam mantidas integralmente as
infrações apuradas neste item em resultado da diligência efetuada por esta Delegacia de
Julgamento. A seguir, discriminação mensal dos valores glosados pela autoridade
lançadora:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.729 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720715/2012-91
6

Assim, ficam mantidas as infrações nos montantes de R$ 42.694,19 para o exercício de
2010 e R$ 60.122,66 para o exercício de 2011, conforme detalhado a seguir:

As tabelas seguintes apresentam os cálculos do imposto mantido neste voto:

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.729 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720715/2012-91
7
A tabela a seguir condensa os valores de imposto apurados para os períodos objeto do
lançamento:

Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 365/375) e atendo-se às
informações contidas no auto de infração lavrado e no relatório de diligência realizado (fls. 35/44
e 348/361), não há como prosperar a pretensão recursal.
Quanto às despesas médicas remanescentes, pode-se constatar que a autoridade
fiscal requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado o cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar as respectivas deduções,
com base nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza o Fisco, para
formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, neste ponto, a matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços e dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99,
autoriza a glosa das deduções não comprovadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.729 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720715/2012-91
8
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em escorar-se no valor
probante dos recibos emitidos pelos profissionais Guilherme Romano Salgado e Joarez Albini
Salgado (fls. 50 e 176) como suficientes para justificar as deduções declaradas, contudo sem
demonstrar a efetividade dos gastos havidos, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida
com declarações emitidas pelos aludidos profissionais, contendo todos os requisitos exigidos pelo
art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores recebidos, aliando-se o fato
de que em relação à Salva Serviços Médicos de Emergências Ltda., não foi apresentado qualquer
documento comprobatório da despesa declarada, conforme bem fundamentado pela DRJ/RJO –
me convenço do acerto da decisão recorrida, urgindo a manutenção das aludidas glosas.
No que tange às despesas com livro-caixa, melhor sorte também não lhe socorre.
Vale registrar que as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, requerem análise individualizada, cotejada com a atividade profissional
desenvolvida, a fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se
enquadrar como uma despesa de custeio passível de dedução. Como exemplos corriqueiros
temos: aluguel, água, luz, telefone, condomínio, sendo estas despesas vinculados ao local onde se
exerce a atividade profissional, e despesas com material de consumo.
E como bem apreciado na decisão recorrida, de fato, ao se especificar quais as
despesas dedutíveis e condicionar as deduções à estrita conexão com a manutenção da fonte
produtora, a legislação de regência objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo
tributário, afastando qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
De outra parte, para se verificar se as despesas são realmente necessárias e estão relacionadas
com a atividade deverá se observar os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Logo, para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas e discriminadas
por suporte documental hábil e idôneo, não sendo aceitos, dentre outros, os sem identificação do
contribuinte ou com identificação em nome de terceiros; os tickets de caixa e notas fiscais que não
identifiquem o comprador, o produto ou o serviço. Ressalte-se que, usualmente, o documento
emitido por pessoa jurídica hábil para a comprovação da despesa é a nota fiscal, devendo nela se
constar a identificação do comprador e a discriminação do produto ou do serviço prestado.

Destarte, trazendo as regras para o caso concreto, e com base no relatório de
diligência elaborado (fls. 348/361), restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade das
despesas em litígio – diga-se de passagem, constatando que os itens recorridos não representam
despesas necessárias à percepção da receita ou a manutenção da fonte produtora, ao teor do art.
75, inciso III, do RIR/99, não se enquadrando no conceito de custeio passível de dedução – e à
míngua de comprovação em contrário, tanto à época em que intimada a se manifestar sobre o
trabalho fiscal quanto neste momento recursal, justificando a essencialidade das despesas ao
desempenho da atividade (SBP e NPC), aliado a falta de apresentação dos recibos comprovando
as efetivas despesas informadas (IPTU e IPTU Comercial), correta é atuação e a decisão recorrida,
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.729 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720715/2012-91
9
tudo em estrita sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho as glosas e
reconheço a subsistência do crédito tributário no particular.

Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos anos-calendário autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 418
DF CARF MF
Original